Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-87.2018.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AVARÉ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO NO GRAU MÉDIO, NO PERCENTUAL DE VINTE POR CENTO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, SOMENTE PARA ALTERAR, NO PERÍODO DE MARÇO/13 A OUTUBRO/15 A BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – SENTENÇA CONFIRMADA.